Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711762-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEVERSON GONCALVES DOS SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HEVERSON GONÇALVES DOS SANTOS. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os pedidos deduzidos na ação proposta por HEVERSON GONÇALVES DOS SANTOS em face da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foram julgados improcedentes pelos seguintes fundamentos, verbis: “A Medida Provisória no 1.963-17, de 31/03/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, autoriza expressamente a capitalização dos juros, pois prevê no caput do seu art. 5o que, "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". Nesse sentido, o STJ, em sede de julgamento re Recursos Repetitivos, firmou a tese no Tema 963 de que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.(REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 8/2/2017). Na definição da tese o Tribunal Superior destacou que sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação (Súmula 539 do STJ), outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Por conseguinte, o entendimento perfilhado na súmula no 121 do STF foi superado. No caso vertente, o contrato sob análise foi firmado após a vigência da referida Medida Provisória (ID Num. 70249729), de modo que a capitalização de juros, na hipótese, é permitida, uma vez que há previsão da capitalização de juros mensal, considerando que a Taxa de Juros Anual (71,10%) é superior à taxa de juros mensal (4,58%). Com efeito, o contrato traz expressamente o valor da prestação mensal a ser pago, as taxas de juros mensais e o Custo Efetivo Total (CET), de forma que não há como o consumidor alegar desconhecimento ou não concordância com a prática de superposição de juros, haja vista que teve pleno conhecimento dos termos do pacto. Dessa forma, foi obedecido o dever de informação do fornecedor para o consumidor, atendendo ao disposto no artigo 52, inciso II, do CDC. Ressalto que a simples natureza de contrato de adesão não leva ao automático reconhecimento de abusividade de cláusulas, uma vez que serão nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme art. 51, inciso IV, do CDC, o que não verifico no caso concreto, considerando que o autor tinha ciência das taxas contratadas. Cumpre ressaltar novamente que no cálculo apresentado pelo autor (ID Num. 70249725 - Pág. 3) não há qualquer indicativo de que tenha sido considerado como parâmetro o Custo Efetivo Total da Operação (CET) e que a forma de capitalização dos juros foi a mesma da prevista em contrato, razão pela qual, não há como se considerar como corretos os cálculos trazidos na inicial. Portanto, a improcedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe. No tocante aos demais aspectos do contrato, resta impossibilitada a apreciação deste Juízo, haja vista que não houve pedido expresso da parte autora para reformulação, sendo vedada a revisão de ofício pelo Magistrado, conforme teor da Súmula no 381 do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Em razão da inexistência de elementos que demonstram a cobrança dos juros de forma superior à contratada, consequentemente não há o que se falar em procedência do pedido repetição do indébito e de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com a apelada e que os juros contratados seriam menores do que aqueles efetivamente cobrados. Assim, pretende a regularização do valor da cobrança e a repetição do indébito. Além disso, defende a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha de pagamento e, no mérito, a cassação da sentença. Como visto, o recorrente não dedica uma linha sequer para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 16:29:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator